Tribunal: TJDFT
Processo: 0704630-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA 32.159/1997. SUSPENSÃO. TEMA 1.169 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO APLICAÇÃO. PRELIMINAR AFASTADA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO SUPRIMIDO PELO GOVERNO. SERVIDORA DO EXTINTO INSTITUTO DE SAÚDE DO DF INCORPORADA AO DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE ATIVA PARA PLEITEAR AS VERBAS DEVIDAS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DF. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. INCIDÊNCIA DA TAXA REFERENCIAL AFASTADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. OFENSA NÃO CONFIGURADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CLÁUSULA REBUS SIC STANDIBUS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não é caso de suspensão do feito, uma vez que apesar de o c. Superior Tribunal de Justiça ter afetado os Recursos Especiais no 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1169), a fim de decidir se é prescindível ou imprescindível a prévia liquidação de sentença no caso de cumprimento de sentença condenatória genérica em demanda coletiva, no presente caso, é possível perceber que o crédito pretendido pela credora é individualizado, permitindo ao executado apresentar as razões de fato e de direito para impugnar o valor executado. Portanto, evidenciado o distinguishing, não se deve suspender o feito originário. Preliminar rejeitada.

2. O Instituto de Saúde do Distrito Federal foi extinto pelo Decreto n. 21.419 de 2000, passando os servidores a pertencerem ao Distrito Federal, sendo que a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal assumiria as obrigações, compreendidas tanto as vencidas como as vincendas, da entidade extinta, razão pela qual a exequente possui legitimidade ativa para demandar as verbas devidas contra o Distrito Federal, o qual também possui legitimidade passiva para a demanda.

3. No bojo do RE 870.947/SE, afastou-se a incidência da TR (Taxa Referencial) como índice de correção monetária, em casos envolvendo a Fazenda Pública como devedora, passando a incidir o IPCA-E.

4. Mesmo que diante de coisa julgada, não há ofensa em sua alteração em relação ao índice de correção monetária do montante devido em cumprimento de sentença, por conta da aplicação da cláusula rebus sic standibus. Nesse contexto, a sentença possui eficácia para o futuro, mas desde que a situação fática e jurídica permaneça inalterada quando do momento de sua prolação. Portanto, se o título judicial transitado em julgado fixou o índice da época, a atualização do percentual deve ocorrer quando a obrigação for cumprida, ou seja, o índice a ser aplicado não é o vigente no momento da prolação da sentença transitada, mas, sim, o do momento em que a obrigação vai ser adimplida. E isso não significa, nessa extensão, ofensa à coisa julgada.

5. Há adequação da decisão que aplica o IPCA-E e, após a vigência da Emenda Constitucional 113 de 2021, a taxa SELIC, em casos como o dos autos.

6. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.